Tribunal: TJSP
Processo: 1032922-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Anulação de alterações contratuais de sociedade empresária. Inadmissibilidade. Autor que inclusive participara regularmente das alterações referidas. Menção de que deve a situação jurídica retornar ao "status quo ante" não pode prevalecer. Empresa que deixara de existir há longo tempo, inicialmente no Uruguai. Réus são sócios majoritários da mencionada empresa. Validade e eficácia das alterações

Ementa:
Anulação de alterações contratuais de sociedade empresária. Inadmissibilidade. Autor que inclusive participara regularmente das alterações referidas. Menção de que deve a situação jurídica retornar ao "status quo ante" não pode prevalecer. Empresa que deixara de existir há longo tempo, inicialmente no Uruguai. Réus são sócios majoritários da mencionada empresa. Validade e eficácia das alterações mencionadas. Apelante que demonstra notória contradição, pois participara das alterações contratuais, todavia, após longo período, alega nulidade pelo fato de ter sido destituído do cargo de administrador da empresa, com redução do seu pró-labore. Sentença observou de forma adequada a situação fática apresentada. Pretensão subsidiária de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. Inadmissibilidade. Aplicação do Tema 1.076 do C. STJ. Apelo desprovido.